Tribunal: TJES
Processo: 5000337-63.2021.8.08.0067
Classe: Petição Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Subsídios; Cabimento; Revisão
Data de julgamento: 2023-11-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000337-63.2021.8.08.0067
PETIÇÃO CÍVEL (241)
APELANTE: VALDECI GERALDO RECLA
APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo à parte autora o benefício de gratuidade de justiça.

EME
NTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. POLICIAL CIVIL. REENQUADRAMENTO DE CATEGORIA E REFERÊNCIA. LEI COMPLEMENTAR Nº 657/12 E Nº 918/19.

ALEGA O AUTOR, EM SÍNTESE, QUE
É SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL, APOSENTADO POR INVALIDEZ PERMANENTE, DEVENDO SER FIXADOS SEUS PROVENTOS COM PARIDADE E INTEGRALIDADE PLENA DOS PROVENTOS, PARA ALÉM DE FAZER JUS A APOSENTADORIA COM PROVENTOS DECORRENTES DE PROMOÇÃO À CATEGORIA IMEDIATAMENTE SUPERIOR E POSICIONADO NA ÚLTIMA REFERÊNCIA DA TABELA DE SUBSÍDIO, CONFORME ART. 28 A 31 DA LEI COMPLEMENTAR 657/2012. PUGNOU PELO REENQUADRAMENTO DOS SEUS PROVENTOS DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DECORRENTE DE DOENÇA INCAPACITANTE COM BASE NA CATEGORIA ESPECIAL E ÚLTIMA REFERÊNCIA DA TABELA DE SUBSÍDIO DO CARGO DE INVESTIGADOR DE POLÍCIA, COM EFEITOS A PARTIR DE 14/07/2019.
SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. RECURSO INOMINADO PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
AINDA QUE O AUTOR NÃO FAÇA JUS AO REENQUADRAMENTO EM CATEGORIA SUPERIOR, O ART. 30 DA LEI 657/2012 VIGENTE À ÉPOCA DE SUA APOSENTADORIA PREVÊ QUE: “O Policial Civil julgado incapaz definitivamente para a atividade policial em decorrência do motivo constante do inciso II do artigo 28 desta Lei Complementar será posicionado na última referência da tabela de subsídio”.
SENTENÇA REFORMADA PARA: 1) DECLARAR O DIREITO DO AUTOR AO REENQUADRAMENTO DOS
PROVENTOS DECORRENTES DE PROGRESSÃO PARA A ÚLTIMA REFERÊNCIA DA TABELA DE SUBSÍDIO, CONFORME ART. 30 DA LC 657/2012, com efeitos a partir de 14/07/2019; 2) CONDENAR O RECORRIDO AO PAGAMENTO E CONCESSÃO DE TODOS OS DIREITOS E VANTAGENS DECORRENTES DO REENQUADRAMENTO DOS SEUS PROVENTOS, DE FORMA RETROATIVA, DESDE A DATA DE CONCESSÃO DE SUA APOSENTADORIA.
SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

É como voto.

RAPHAEL RIBEIRO SANCHES

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)